Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717771-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO OLIVEIRA GUALBERTO JÚNIOR RECORRIDA: OCT VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE VALORES PAGOS PELO OBRIGADO INDIRETO. ACORDO FIRMADO COM A VÍTIMA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. 1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada pelo apelado e, rejeitando a impugnação à gratuidade de justiça, manteve a concessão do benefício em favor do réu. 2. A ação de regresso refere-se a valores pagos pelo autor por força de sentença na qual foi condenado a pagar indenização à vítima de acidente de trânsito causado pelo réu, não abrangendo pagamentos eventualmente realizados por terceiros a título de indenização securitária, como é o caso do seguro DPVAT, sendo o marco inicial da prescrição a data em que a parte autora dispendeu seus recursos para satisfação da obrigação solidária. 3. No caso dos autos, o valor vindicado pelo autor não extrapola os limites do acordo firmado com a vítima do evento danoso causado pelo réu, e limita-se às quantias efetivamente pagas, sendo perfeitamente cabível a pretensão indenizatória regressiva em exame. 4. Havendo elementos nos autos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica do réu, e não tendo ele prestado quaisquer esclarecimentos sobre as incongruências apontadas pela parte autora, cabível a revogação da gratuidade de justiça deferida na origem. 5. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ANALICE CABRAL C. ANDRADE GONÇALVES, OAB/DF 23.262 (ID Num. 28742683 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea ‘a’ ou pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado. Óbice da Súmula 284/STF (AgRg no AREsp 1.559.326/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 4/12/2019).” (AgRg no AREsp 1917366/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/8/2021). Ademais, “É ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ANALICE CABRAL C. ANDRADE GONÇALVES, OAB/DF 23.262. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017